Tribunal: TJMT
Processo: 0028144-92.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028144-92.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO - CPF: 486.703.401-00 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTAODRIA POR INVALIDEZ AFASTADA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO
contra acórdão proferido na Apelação e Remessa Necessária nº 0028144-92.2011.8.11.0041 que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e proveu parcialmente o recurso

para afastar a aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício até inclusão da parte autora em outra atividade laboral, bem como determinar que eventual pagamento de valores retroativos seja acrescido de juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC para cada parcela devida, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905).

Em suas razões recursais, o embargante aduz que há omissão na decisão por não ter sido apreciado os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, eis que se trata de pessoa com baixa instrução, afastado há 20 anos do mercado de trabalho, ser incapacidade permanente e contar com quase 50 anos de idade, ser hipossuficiente e não pode retornar às suas atividades anteriores.

Ainda, alega que não se pode esquecer da situação econômica e índices alarmantes de desemprego em razão da pandemia de COVID-19, o que significará que será lançado ao mercado de trabalho em condições insalubres.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e desprover o apelo, ratificando a sentença.

Decorrido o prazo
in albis
sem a manifestação do embargado, conforme certidão – id. 51871950 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO
contra acórdão proferido na Apelação e Remessa Necessária nº 0028144-92.2011.8.11.0041 que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e proveu parcialmente o recurso

para afastar a aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício até inclusão da parte autora em outra atividade laboral, bem como determinar que eventual pagamento de valores retroativos seja acrescido de juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC para cada parcela devida, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, assiste parcial razão ao embargante.

Na espécie, sustenta o embargante a ocorrência de omissão em relação às condições pessoais do segurado no momento em que foi afastada a aposentadoria por invalidez.

Como se vê do acórdão, restou fundamentado que se trata de
incapacidade permanente e parcial,
isto é, não havendo possibilidade de retorno para a sua atividade habitual, razão pela qual somente faz jus ao auxílio-doença acidentário, como se vê:

“No caso, extrai-se do laudo pericial judicial - id. 8490778 - que a parte autora encontra-se com incapacidade parcial e permanente, isto é, incapaz para a atividade que habitualmente exercia mas com possibilidade de reabilitação, como se vê:

"5) Descrição da atividade: Realizava a entrevista de pessoas, nos ramos da política, empresas, marcas, viajava para o interior do Estado de Mato Grosso e em outros Estados.

6) Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como empacotador, repositor em supermercado, mensageiro. Não trouxe sua CTPS.

Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não há limitação para a vida independente."

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laboral em outras atividades, razão pela qual está susceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Por outro lado, considerando que o Apelante está incapacitado para o seu trabalho habitual e é segurado, faz jus ao benefício auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

(...)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral para todas as atividades, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, mas diante da incapacidade para atividade habitual, a reforma da sentença para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe.”

De fato, como arguido pelo embargante, não houve a devida menção às condições pessoais do segurado na ocasião do julgamento da apelação.

Entretanto, desde logo, adianto que tais fatores não resultam em alteração de resultado do julgamento.

Ora, não se desconhece que é possível, de forma excepcional, a concessão da aposentadoria por invalidez, em condições pessoais e sociais específicas do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral.

Dessa maneira, evidente que tais circunstâncias devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Contudo no caso, não há condições pessoais do segurado desfavoráveis a sua reinserção no mercado de trabalho mediante o procedimento de reabilitação pelo INSS.

Percebe-se que o segurado possui atualmente 47 (quarenta e sete) anos e o ensino médio incompleto, condições essas que não são consideradas idades avançadas ou que resultem em impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Isso porque o mero fato de estar afastado de atividades laborais há bastante tempo não significa que a autarquia federal não realizará com eficácia o procedimento de reabilitação para outra atividade.

Como ressaltado pelo laudo pericial, na resposta ao quesito 12 do juízo, há possibilidade de reabilitação “para atividades de baixo esforço físico, como porteiro, atividades de escritório”.

Além disso, caso reste evidenciado que a situação do embargante é não recuperável, poderá então ser o benefício convertido em aposentadoria por invalidez, conforme previsão legal do art. 62 da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Outrossim, mesmo em face do cenário atual vivenciado no país em decorrência da pandemia do COVID-19, não há qualquer amparo legal que enseje a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020